Tribunal: TJES
Processo: 5005268-14.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005268-14.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR NASCIMENTO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005268-14.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
LUCIMAR NASCIMENTO DA SILVA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA ESTADUAL. PERITA OFICIAL CRIMINAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VALORES RETROATIVOS PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DESDE A DATA DO LAUDO. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO POR AUTORIDADE COMPETENTE. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE MORA ADMINISTRATIVA ANTERIOR À CONCLUSÃO DO CICLO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à verificação da existência, ou não, de mora administrativa apta a justificar a incidência de correção monetária e juros sobre valores retroativos do adicional de insalubridade pagos administrativamente à parte recorrente, relativamente ao período anterior à conclusão do procedimento administrativo que autorizou a concessão da vantagem. Não se discute o direito abstrato ao adicional, tampouco a base legal de sua instituição, mas apenas o marco temporal de seus efeitos financeiros e as consequências jurídicas do pagamento retroativo realizado pelo ente público.

2. A Lei Estadual nº 10.750/2017, regulamentada pelo Decreto nº 4.276-R/2018, instituiu o adicional de insalubridade para determinadas categorias de servidores estaduais, dentre elas os Peritos Oficiais Criminais. Contudo, a legislação não conferiu eficácia automática ao benefício a partir da mera previsão normativa ou da simples elaboração de laudo técnico genérico, condicionando sua implementação ao cumprimento de um procedimento administrativo específico, com a verificação individualizada das condições de trabalho e a chancela de autoridades competentes.

3. Trata-se, portanto, de ato administrativo complexo, cuja formação exige a conjugação de vontades e manifestações sucessivas no âmbito da Administração Pública, notadamente a ratificação do laudo pelo Superintendente de Polícia Técnico-Científica e a autorização expressa do Delegado Geral da Polícia Civil. Somente com a conclusão desse iter administrativo é que o direito subjetivo ao recebimento da verba se aperfeiçoa no mundo jurídico, produzindo efeitos financeiros válidos.

4. Conforme se extrai dos autos, a autorização para a concessão do adicional de insalubridade à recorrente ocorreu apenas em julho de 2022. Antes dessa data, o ato administrativo de concessão ainda não estava plenamente constituído, inexistindo obrigação exigível por parte do Estado do Espírito Santo. Nesse contexto, não há como reconhecer mora administrativa em período anterior à conclusão do procedimento legalmente exigido, pois não se pode imputar atraso no cumprimento de obrigação que ainda não havia se tornado exigível.

5. O pagamento retroativo realizado administrativamente pelo ente público, abrangendo período anterior à autorização formal, configura ato de gestão administrativa e liberalidade estatal, não implicando, por si só, reconhecimento de mora pretérita nem geração automática do dever de atualização monetária judicial desde a data do laudo. Admitir o contrário significaria desconsiderar o regime jurídico específico da vantagem e antecipar efeitos financeiros sem respaldo normativo.

6. A pretensão recursal de fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do adicional na data do laudo técnico, ou de impor correção monetária a valores não exigíveis à época, encontra óbice na ausência de previsão legal específica e na vedação constitucional à atuação do Judiciário como legislador positivo. A concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, bem como a definição de seus critérios de cálculo e de atualização, demanda expressa autorização legal, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

7. Nesse cenário, a intervenção judicial para ampliar efeitos financeiros além dos limites estabelecidos na legislação estadual e no regulamento aplicável implicaria ingerência indevida na esfera de competência do Poder Executivo, circunstância que não se coaduna com o regime jurídico-administrativo.

8. Diante de todo o conjunto probatório e normativo analisado, verifica-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente todas as questões relevantes da lide, reconhecendo, com acerto, a natureza de ato administrativo complexo da concessão do adicional de insalubridade e afastando a existência de mora administrativa anterior à autorização formal do benefício. Não se evidenciam ilegalidades ou omissões capazes de ensejar a reforma do julgado, impondo-se a manutenção integral da decisão de improcedência.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)